Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704599-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e outros PACIENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS, KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA, MARCIO GESTEIRA PALMA, JOÃO ANTÔNIO SUCENA FONSECA e FELIPE TOBIAS COSTA DE ALMEIDA, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, sob os números 163.657/SP, 173.163/SP, 396.470/SP, 21.878/DF, 35.302/DF e 59.082/DF, em favor de DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, por decisão de extinção proferida nos autos da Exceção de Incompetência no 2019.01.1.019925-2. Na origem, o paciente é réu por supostos crimes de quadrilha e corrupção ativa apurados na denominada Operação Caixa de Pandora, estando o feito atualmente em fase de alegações finais. Alega, em síntese, que a denúncia descreve condutas relacionadas à campanha eleitoral de 2006, para o governo do Distrito Federal, que configurariam, em tese, os delitos de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) e apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do CE). Sustenta, nessa linha, que de acordo com entendimento do STF, despontando conexão entre crimes comuns e eleitorais, a competência para processar e julgar o feito é da justiça especializada, no caso, a Justiça Eleitoral. Conclui, então, que o juízo da 7a Vara Criminal de Brasília é incompetente para processar o feito, razão pela qual pede, liminarmente, o sobrestamento da ação penal no 2015.01.1.108470-9, e, no mérito, a concessão da ordem com consequente remessa do processo-crime à Justiça Eleitoral. Em razão do horário da distribuição, o pedido liminar foi encaminhado para análise do Desembargador Plantonista, que decidiu não haver risco de perecimento do direito que justificasse a análise da tutela cautelar em sede de plantão. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente reputo cabível o writ, haja vista a ausência de recurso previsto contra a decisão que rejeita exceção de incompetência. Já quanto à tutela cautelar requerida, não vislumbro presentes seus requisitos. Os impetrantes defendem, com base em trechos pinçados da exordial acusatória, que a denúncia não se limita às imputações de corrupção ativa e quadrilha, narrando também possíveis crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do CE) e/ou apropriação indébita eleitoral (art. 354-A, do CE), todos em conexão, o que levaria, ipso facto, ao necessário declínio da competência para o juízo especializado. Ocorre que a denúncia não imputou ao paciente os crimes eleitorais mencionados, e os impetrantes, tampouco, dão notícia de qualquer diligência ou encaminhamento da instrução criminal capaz de justificar o justo receio de eventual emendatio libelli nesse sentido. Ademais, os trechos da denúncia pinçados pela defesa não contêm as elementares dos crimes eleitorais mencionados, de modo que a remota possibilidade de emendatio libelli por ocasião da sentença realmente carece de qualquer lastro no processo que justifique até mesmo o interesse de agir da exceção de incompetência. Na mesma trilha caminha a alegada conexão dos crimes de corrupção ativa e quadrilha com delitos eleitorais. Com efeito, não há nenhuma notícia nos autos de que os supostos delitos eleitorais praticados pelo paciente ocorreram, ou que, pelo menos, estejam em apuração. Pelo contrário, do que se sabe o paciente não é investigado ou processado por crimes eleitorais, daí porque se mostra totalmente desnecessária a discussão sobre a existência ou não da imaginada conexão. Ora, para que se justifique o simultaneus processus, pressupõe-se, no mínimo, a existência de apuração formal dos supostos delitos conexos, via inquérito policial, situação, todavia, inexistente no caso. Por fim, registre-se que não é atribuição da defesa técnica especular sobre a eventual prática de outros crimes pelo acusado, sob pena de se admitir a utilização esdrúxula do remédio heróico do habeas corpus como instrumento de promoção de mutatio libelli contrária à convicção do titular da ação penal. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator